Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728615-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA APELADO: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BREGANHOLI DESPACHO Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA) para, querendo, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 41251006). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora